Tribunal: STM
Processo: 7001231-86.2019.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Órgão julgador: LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-26

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7001231-86.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LUIS CARLOS GOMES MATTOS
REVISOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
EMBARGANTE: LUCAS DE CASTRO CANDIDO
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
25/05/2020 a 28/05/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria,
rejeitou os Embargos, mantendo íntegro o Acórdão hostilizado, nos termos do
voto do Relator Ministro LUIS CARLOS GOMES MATTOS. O Ministro JOSÉ COÊLHO
FERREIRA (Revisor) acolhia os Embargos Infringentes do Julgado para,
reformando o Acórdão embargado, fazer prevalecer a Declaração de voto de sua
lavra, proferida nos autos do Recurso em Sentido Estrito nº 700840-
34.2019.7.00.0000, que mantinha a decisão da MM. Juíza Federal da Justiça
Militar da Auditoria da 4ª CJM, que rejeitou a Denúncia ofertada pelo Órgão
ministerial, relativamente à conduta imputada ao Sd Ex LUCAS DE CASTRO
CÂNDIDO, com esteio no art. 78, alínea "b", do CPPM, c/c o art. 395, inciso III, do
CPP.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA,
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO
BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS,
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ e CARLOS VUYK DE AQUINO.
O Ministro Revisor fará voto vencido.
O Ministro ALVARO LUIZ PINTO encontra-se em licença para tratamento de saúde.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 24/06/2020 17:39:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21311123fd
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 70001231-86.2019.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO GEN EX LUIS CARLOS GOMES MATTOS.
REVISOR: JOSÉ COÊLHO FERREIRA
EMBARGANTE: LUCAS DE CASTRO CANDIDO.
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: EMBARGOS. ACORDÃO LAVRADO NOS AUTOS DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
QUE DESCONSTITUIU A DECISÃO DO JUÍZO A QUO DE NÃO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA.
REJEIÇÃO.

Na hipótese, a Denúncia, tanto no seu aspecto formal, como na sua face material,
responde às exigências do artigo 77 do Código de Processo Penal Militar. Assim é que, de
um lado, descreve conduta em tese constitutiva de crime militar, oferece seguros indícios
de autoria, expõe as razões de convicção do Parquet, além de ofertar as demais indicações
de natureza secundária formalmente exigidas; ainda assim, de outro, encontra-se arrimada
em satisfatória base probatória quanto ao fato indigitado criminoso.

Não se fazem presentes, in casu, quaisquer das hipóteses de rejeição da Exordial
elencadas no artigo 78 do CPPM.

Nos termos do art. 30, alínea "b", do CPPM, para o recebimento da Denúncia, não se exige
prova plena e que necessariamente conduza à certeza sobre a autoria.

Rejeição dos Embargos.

Maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na conformidade
do Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em rejeitar os Embargos, mantendo íntegro o Acórdão
hostilizado.

Brasília, 28 de maio de 2020.

Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos Infringentes do Julgado, opostos pelo ex-Sd Ex LUCAS DE CASTRO CANDIDO,
contra o Acórdão do Superior Tribunal Militar, de 29/8/2019, lavrado nos autos do Recurso em Sentido
Estrito nº 7000840-34.2019.7.00.0000.

No referido Acórdão, de relatoria do Ministro Ten Brig Ar Carlos Vuyk de Aquino, a Corte Maior Castrense,
por maioria, deu provimento ao Recurso do MPM para, desconstituindo a Decisão hostilizada, receber
a Denúncia em desfavor do ex-Sd LUCAS DE CASTRO CANDIDO, determinando a baixa dos autos ao Juízo
a quo para o regular prosseguimento do feito.

O Acórdão vergastado recebeu a seguinte ementa:

"RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. TRÁFICO, POSSE OU USO

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 24/06/2020 17:39:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21311123fd
DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM LOCAL SUJEITO A ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ART. 290
DO CÓDIGO PENAL MILITAR. REJEIÇÃO DE DENÚNCIA. AUSÊNCIA DA ELEMENTAR
'SUPERIOR'. ANTIGUIDADE. FUNÇÃO EXERCIDA. ART. 24 DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
REQUISITOS DOS ARTS. 77 E 78 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR. RECURSO
PROVIDO. MAIORIA.

Em fase de juízo de prelibação da Denúncia, o Magistrado deve averiguar, apenas, se se
encontram presentes a prova do fato que, em tese, constitua crime e indícios suficientes
de autoria para iniciar o processo, nos termos do art. 30 do Código de Processo Pena
Militar.

Se a Peça Acusatória descreveu minuciosamente a conduta, em tese, delituosa, bem como
todas as suas circunstâncias, revestindo-se, pois, das formalidades legais exigidas pelos
arts. 77 e 78 do Código de Processo Penal Militar, e não estando a conduta do denunciado
acobertada pelo manto da atipicidade ou por excludentes de ilicitude, deve o Ministério
Público Militar exercer o seu mister constitucional na busca dos elementos constitutivos da
imputação contida na Exordial.

A propósito dessa conclusão, impende salientar que nessa fase deve prevalecer o Princípio
in dubio pro societate, segundo o qual o recebimento da denúncia não implica juízo de
certeza, mas tão somente a mera probabilidade de procedência da ação penal.

Recurso em Sentido Estrito provido. Decisão por maioria.".

A Declaração de Voto, da lavra do eminente Ministro Dr. José Coêlho Ferreira, expõe a posição
divergente, isto é, no sentido de manter a Decisão da Juíza Federal da Justiça Militar da 4ª Auditoria da 1ª
CJM que rejeitou a Denúncia ofertada pelo Ministério Público Militar, relativamente à conduta imputada ao
Acusado.

Arrazoando os Embargos (evento 1), a Defensoria Pública da União, na assistência do
Embargante, sustenta que não houve conduta típica praticada, uma vez que não existem indícios
probatórios mínimos que permitam concluir que o Acusado tenha introduzido material entorpecente na
OM. Ressalta que, como bem restou claro na Sentença, o suposto entorpecente encontrava-se com o
outro indiciado e que, ademais, o Acusado não foi visto ou flagrado praticando qualquer irregularidade
dotada de relevância penal. Alega que, conforme exposto no voto divergente, não se verifica conduta típica
imputável ao Acusado, inexistindo justa causa para a ação penal militar. Pede, ao fim, que os presentes
Embargos Infringentes sejam acolhidos, para que na linha do posicionamento do Ministro José Coêlho
Ferreira, seja mantida na íntegra a Decisão da 4ª Auditoria da 1ª CJM.

Impugnando os Embargos (evento 9), a Procuradoria-Geral da Justiça Militar sustenta que o voto
divergente e, por conseguinte, os fundamentos de fato e de direito da sustentação dos Embargos em
nada inovam no quadro fático-jurídico analisado pelo STM quando do julgamento do Recurso em Sentido
Estrito. Pondera que os fundamentos da Decisão que rejeitou a Denúncia profligaram-se ante o alcance
do juízo de prelibação da Denúncia, haja vista que, conforme o entendimento da ampla maioria dos
Ministros do STM, "o Magistrado deve averiguar, apenas, se se encontram presentes a prova de fato que, em
tese, constitua crime e indícios suficientes de autoria para iniciar o processo". Alega que, no exercício do
juízo de prelibação, o Magistrado não pode adentrar na análise do mérito, revolvendo as provas da acusação
de modo a valorá-las e antecipar uma solução para o caso sub examine. Argumenta que, nessa fase
processual, atende-se ao princípio do in dubio pro societate para impulsionar a deflagração da persecução
penal em Juízo, com o recebimento da Exordial acusatória, à luz dos arts. 77 e 78, ambos do CPPM. Por
derradeiro, pronuncia-se pelo conhecimento e pela rejeição dos Embargos.

É o Relatório.

VOTO

Os Embargos não merecem prosperar.

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 24/06/2020 17:39:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21311123fd
O Acórdão embargado não merece retoque no que se refere à desconstituição da Decisão da Juíza
Federal da Justiça Militar da 4ª Auditoria da 1ª CJM, de 20 de maio de 2019, recebendo a Denúncia em
desfavor do Embargante e determinando a baixa dos autos ao Juízo a quo para o regular prosseguimento
do feito.

A Denúncia, tanto no seu aspecto formal, como na sua face material, responde às exigências do
artigo 77 do Código de Processo Penal Militar. Assim é que, de um lado, descreve conduta em tese
constitutiva de crime militar, oferece seguros indícios de autoria, expõe as razões de convicção do Parquet,
além de ofertar as demais indicações de natureza secundária formalmente exigidas; ainda assim, de
outro, encontra-se arrimada em satisfatória base probatória quanto ao fato indigitado criminoso.

Ademais, não se fazem presentes, in casu, quaisquer das hipóteses de rejeição da Exordial elencadas no
artigo 78 do CPPM.

No caso em apreço, a DPU alega inexistirem indícios probatórios mínimos que permitam concluir que o
Acusado tenha introduzido material entorpecente na OM. Consequentemente e na linha do voto
divergente, assevera que inexiste justa causa para a Ação Penal Militar.

Em que pese o quanto disse a Defesa a propósito, o contingente probatório é suficientemente robusto
para conferir credibilidade à Denúncia quanto ao fato imputado ao Embargante, qual seja o de ter, em
tese, trazido consigo, para uso próprio, substância entorpecente em local sob administração militar.

In casu, o Cb Maxwel (militar que realizou a prisão) relatou, em sua inquirição, que os Denunciados se
encontravam fumando um cigarro, tomando-o das mãos de um dos militares que estavam ali presentes.

Com efeito, o próprio Embargante, em seu depoimento prestado em sede de APF, afirmou que se
encontrava no local do flagrante, mas que não chegou a fumar efetivamente o cigarro de maconha. Confira-
se:

" (...)

Disse que estava punido, cumprindo punição de impedimento no alojamento da
Companhia de Serviços. Disse que assim que terminou a faxina, o Soldado Higor o chamou
para que fossem fumar um 'paiol', cigarro de palha; Disse que quem teve a ideia de fumar
no canil foi o Soldado Higor, mesmo sabendo da existência em frente ao Batalhão de local
destinado para fumantes; Disse que somente acompanhou o Soldado Higor; Disse que
enquanto compartilhavam o fumo do cigarro de palha, perceberam um cigarro de
maconha no chão; Disse que o Soldado Higor pegou a ponta de cigarro no chão e
identificou como sendo de maconha; Disse que assim que o Soldado Higor pegou a ponta
ele cigarro no chão, o cabo Maxwel Costa apareceu e perguntou o que estavam fazendo ali
e o que estavam fumando; Disse que o cabo Maxwel Costa revistou o Soldado
Higor e este entregou a ponta de cigarro de maconha. Disse que não chegou a
fumar efetivamente o cigarro de maconha. Disse que tem o hábito de fumar cigarro
comum ; Disse que não trouxe nenhum tipo de cigarro para o Batalhão; Disse que já
havia fumado maconha antes, alguns anos atrás (...)" (Sem grifos no original).

No vértice, em que pese o Denunciado ter dito, em seu depoimento, que não chegou a fumar
efetivamente o cigarro de maconha, o restante da prova aponta em sentido diverso.

Destarte, como bem ressaltou o órgão acusador, houve, em tese, uma comunhão de vontades para o
consumo da droga no interior da OM, sendo certo, por óbvio, que essa prática implica, necessariamente, em
portá-la, ainda que momentaneamente.

Ora, como ressai da dicção do art. 30, alínea "b", do CPPM, para o recebimento da Denúncia, não se exige
prova plena e que necessariamente conduza à certeza sobre a autoria; por aí, pois, vai o incontroverso
entendimento de que - ainda que deva ser obrigatoriamente fundada em fatos provados - pode a conclusão
do Magistrado sobre a autoria esgotar-se nos limites de um juízo de probabilidade.

Desse modo, sendo bastante um juízo de probabilidade para a definição da autoria, perfeitamente cabível na

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 24/06/2020 17:39:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21311123fd
hipótese é creditá-la ao Sd LUCAS DE CASTRO CANDIDO. No ponto, não constitui demasia citar precedentes
desta Corte a respeito do tema. Confira-se:

"EMBARGOS. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR QUE, PROVENDO RECURSO DO
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, RECEBEU A DENÚNCIA OFERECIDA CONTRA MILITAR.
ARTIGO 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. Hipótese em que não se cuida de
depoimento isolado de co-Réu, mas sim de duas declarações de militares flagranteados, de
origens distintas e harmônicas entre si quanto a ter sido o Embargante o fornecedor da
substância entorpecente; e mais: em um contexto fático em que nenhuma razão se vê para
que esses flagranteados tenham apontado gratuitamente ou por vingança o Embargante
como fornecedor da droga apreendida. In casu, não passa in albis também que o
Embargante estava fora do seu posto e reunido com os co-Réus no momento do fato,
circunstância essa que não pode ser desconsiderada como mais um indício de seu
envolvimento na empreitada criminosa. Para a propositura da Ação Penal Militar,
não é exigível prova cabal sobre a autoria do delito, o que, inclusive, está
expresso no artigo 30, alínea "b", do Código de Processo Penal Militar; e, mais
ainda, que, para a formação de um aceitável juízo de probabilidade sobre
quem possa ter sido o autor do delito, é obviamente permitido ao Julgador
valer-se de processos de raciocínio indutivo e dedutivo, sem o que ficariam suas
conclusões pobremente restritas à simples soma das provas representativas da
observação direta do fato. Rejeição dos Embargos. Decisão majoritária." (Embargos
Infrigentes Estrito nº 058-60.2017.11.0211, Relatora Ministra Maria Elizabeth Guimarães
Teixeira Rocha, julgados em 8/5/2014).

"RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. CRIME DE DESRESPEITO A
SUPERIOR (ART. 160 DO CPM). PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA A PERSECUÇÃO
PENAL. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. DECISÃO A QUO REFORMADA. A
rejeição da Exordial Acusatória, fundamentada na análise de aspectos que ultrapassam o
juízo de cognição sumária próprio dessa fase, encerra uma prematura análise do mérito,
adentrando questões próprias do Conselho Permanente de Justiça. In Casu, a Peça
Acusatória mostra-se revestida das formalidades legais, havendo elementos de convicção
suficientes e indispensáveis a desencadear uma ação penal militar. A Denúncia, para
ser viável, necessita de mero juízo de probabilidade . Logo, para o seu
oferecimento, basta que os fatos descritos, em tese, constituam crime, e que
haja indícios suficientes de autoria. Nessa fase prepondera o brocardo 'in dubio
pro societate'. Precedentes deste Tribunal. Recurso ministerial conhecido e provido.
Decisão unânime.". (Recurso em Sentido Estrito nº 058-60.2017.11.0211, Relator Ministro
Lúcio Mário de Barros Góes, julgado em 14/8/2017).

O Acórdão vergastado foi preciso no desate da quaestio, valendo-se resgatar, nesse sentido, os seguintes
fragmentos de sua fundamentação, ipsis litteris:

"A figura típica 'trazer consigo' encartada no art. 290 do Código Penal Castrense, pela qual
o ex-militar foi denunciado, significa, segundo Guilherme de Souza Nucci, '(...) transportar
junto ao corpo, mesmo para uso próprio (para tráfico ou consumo é indiferente) (...)'
(Código Penal Militar Comentado. Revista dos Tribunais. 2013. São Paulo. p. 387).

É nesse contexto que os autos reclamam a análise da conduta descrita na Peça Acusatória
em sua integralidade, tornando prematuro eventual afastamento do denunciado ex-Sd Ex
LUCAS DE CASTRO CÂNDIDO, pois, conforme salientou o Órgão de Acusação:

'(...) o CB Maxwel afirmou de maneira abrangente e genérica, que verificou
que os militares estavam fumando um cigarro, e que, de imediato, tomou o
cigarro da mão dos militares, tendo, entretanto, esclarecido o SD Ítalo
Bruno de Souza Lamon, que, em verdade, o cigarro estava na mão do SD
Higor de Souza Louback'

Em que pese a Peça Vestibular ofertada pelo Órgão ministerial ter indicado a conduta dos
denunciados como sendo 'trazer consigo para uso próprio', e que, de fato, a substância

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 24/06/2020 17:39:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21311123fd
entorpecente apreendida tenha sido encontrada, tão somente, na posse do Sd Ex HIGOR
DE SOUZA LOUBACK, ainda assim, considerando a fase de recebimento da Denúncia, os
elementos indiciários colhidos na fase pré-processual permitem concluir pela
caracterização da conduta também em relação ao ex-Sd Ex LUCAS DE CASTRO CÂNDIDO.

Analisando a dicção do preceito incriminador descrito no art. 290 do Código Penal Militar,
dando conta de que a conduta restará caracterizada quando o acusado trouxer consigo a
substância proscrita em lei, ainda que para uso próprio, tratando-se de crime de perigo
abstrato e, in casu, de múltiplas condutas nucleares, qualquer interpretação tendente a
afastar a consumação da prática delituosa pela não comprovação efetiva do uso da droga
restaria dissonante não só do próprio preceito incriminador, bem como da jurisprudência
desta Corte Castrense, referendada pelo Excelso Pretório.

(...)

Na espécie, ainda que o depoimento prestado pelo corréu Sd Ex HIGOR DE SOUZA
LOUBACK tenha sido determinante para a convicção do Órgão ministerial em relação à
conduta delituosa descrita na Denúncia, a narrativa extraída dos autos conduz à percepção
de que teria havido uma comunhão de vontades entre os denunciados e, nesse contexto,
pelo menos em tese, restaria caracterizada a prática delituosa cometida por ambos, haja
vista que:

'(...) O concerto de vontades e um escopo comum para a aquisição, a
introdução e a preparação da substância entorpecente para uso próprio, no
interior de Organização Militar, incrimina todos os participantes presentes,
amoldando-se ao concurso de agentes disciplinado no art. 53 do CPM.'
(Apelação nº 151-25.2010.7.03.0103, Relator: Ministro Artur Vidigal de
Oliveira, DJ: 12/04/2012).

Além disso, os depoimentos do CB Ex Maxwel da Silva Costa e do Sd Ex Ítalo Bruno de
Souza Lamon, militares que flagraram a empreitada criminosa, também foram consistentes
na identificação da conduta perpetrada pelos denunciados, senão vejamos:

1) CB Ex Maxwel da Silva Costa:

'(...) estava sentado conversando com os três plantões de sua Companhia
(Companhia Fuzileiros/BAN/AMAN) quando percebeu o movimento de dois
militares indo em direção ao canil do Batalhão. Achou estranho, pois no
momento chovia e o canil está desativado, no entanto, por estar em obras,
contém material carga da Companhia Fuzileiros. Disse que acionou um
plantão que não estava na hora, ÍTALO BRUNO DE SOUZA LAMON, para que
o acompanhasse e então foram atrás dos militares verificar o que estava
acontecendo. Disse que ao entrar no canil verificou que os militares
estavam fumando um cigarro, cujo odor assemelhava-se a maconha. Disse
que, de imediato, tomou o cigarro da mão dos militares, apagou a 'bituca' e
comunicou os dois sobre a prisão, conduzindo-os para a realização do
procedimento de APFD (...)'.

2) Sd Ex Ítalo Bruno de Souza Lamon:

'(...) ao chegarem ao local, conseguiu ver os dois militares compartilhando
o fumo de um cigarro, cujo cheiro parecia maconha. Disse que o Cabo
Maxwell tomou o cigarro da mão do Soldado Higor de Souza Louback,
sentiu o cheiro e deu a voz de prisão (...)'.

Acrescente-se a essas transcrições a declaração do corréu, Sd Ex HIGOR DE SOUZA
LOUBACK, segundo o qual:

'(...) Disse que terminaram de fumar o cigarro de palha e quando olharam

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 24/06/2020 17:39:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21311123fd
para o chão, perceberam uma 'bituca' de cigarro de maconha jogada. Disse
que os dois resolveram fumar a bituca do cigarro de maconha. Disse que
assim que acendeu o cigarro foi surpreendido pelo Cabo Maxwell Costa,
que sequer deixou explicar alguma, já tomando o cigarro das suas mãos e
dando a voz de prisão (...)'

Nas circunstâncias acima descritas, evidenciam-se elementos indiciários suficientes para
caracterizar, com um mínimo de plausibilidade própria dessa fase inicial, a prática
delituosa imputada aos denunciados, até mesmo porque os fatos ali relatados vulneram
não só os pilares fundamentais para a estabilidade das Forças Armadas, como também, e
por extensão, a garantia do cumprimento das suas missões constitucionais e legais.

(...)

A propósito dessa conclusão, impende salientar que nessa fase deve prevalecer o Princípio
in dubio pro Societate, segundo o qual o recebimento da denúncia não implica juízo de
certeza, mas tão somente a mera probabilidade de procedência da ação penal.".

É o quanto basta.

Posto isso, rejeito os Embargos, mantendo íntegro o Acórdão hostilizado.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 16/06/2020 15:03:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10125c6e6c98
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7001231-86.2019.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO LUIS CARLOS GOMES MATTOS.
REVISOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
EMBARGANTE: LUCAS DE CASTRO CANDIDO.
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

VOTO VENCIDO

No julgamento dos presentes autos, por divergir da douta maioria, votei vencido acolhendo os Embargos
Infringentes interpostos pela Defensoria Pública da União, em favor do ex-Sd Ex LUCAS DE CASTRO CANDIDO,
para reformar o Acórdão ora embargado, fazendo prevalecer a Declaração de Voto de minha lavra, proferida
nos autos do Recurso em Sentido Estrito nº 700840-34.2019.7.00.0000, que mantinha a decisão da MM. Juíza
Federal da Justiça Militar da Auditoria da 4ª CJM, que rejeitou a Denúncia ofertada pelo Órgão ministerial,
relativamente à conduta imputada ao ex-Sd Ex LUCAS DE CASTRO CANDIDO, com esteio no art. 78, alínea "b",
do CPPM, c/c o art. 395, inciso III, do CPP.
2. Importa registrar que os Embargos estavam delimitados pela dissidência ocorrida no julgamento dos autos
do citado Recurso em Sentido Estrito nº 700840-34.2019.7.00.0000, de relatoria do Ministro CARLOS VUYK DE
AQUINO, na parte em que o Tribunal, conheceu e deu provimento ao Recurso Ministerial, para, desconstituindo
a Decisão da Juíza Federal da Justiça Militar da 4ª Auditoria da 1ª CJM, de 20 de maio de 2019, receber a
Denúncia em desfavor do ex-Sd Ex LUCAS DE CASTRO CANDIDO, determinando a baixa dos autos ao Juízo a
quo para o regular prosseguimento do feito, nos termos do voto do Relator Ministro CARLOS VUYK DE AQUINO.
Nessa assentada, apresentei a divergência negando provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
Ministério Público Militar e mantinha na íntegra a Decisão hostilizada. Em relação ao julgado, o Acórdão está
assim ementado, in litteris:
"EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. TRÁFICO, POSSE OU
USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM LOCAL SUJEITO A ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ART. 290
DO CÓDIGO PENAL MILITAR. REJEIÇÃO DE DENÚNCIA. AUSÊNCIA DA ELEMENTAR "SUPERIOR".
ANTIGUIDADE. FUNÇÃO EXERCIDA. ART. 24 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. REQUISITOS DOS
ARTS. 77 E 78 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR. RECURSO PROVIDO. MAIORIA.
Em fase de juízo de prelibação da Denúncia, o Magistrado deve averiguar, apenas, se se
encontram presentes a prova do fato que, em tese, constitua crime e indícios suficientes de
autoria para iniciar o processo, nos termos do art. 30 do Código de Processo Penal Militar. Se a
Peça Acusatória descreveu minuciosamente a conduta, em tese, delituosa, bem como todas as
suas circunstâncias, revestindo-se, pois, das formalidades legais exigidas pelos arts. 77 e 78 do
Código de Processo Penal Militar, e não estando a conduta do denunciado acobertada pelo
manto da atipicidade ou por excludentes de ilicitude, deve o Ministério Público Militar exercer o
seu mister constitucional na busca dos elementos constitutivos da imputação contida na
Exordial. A propósito dessa conclusão, impende salientar que nessa fase deve prevalecer o
Princípio in dubio pro societate, segundo o qual o recebimento da denúncia não implica juízo de
certeza, mas tão somente a mera probabilidade de procedência da ação penal. Recurso em
Sentido Estrito provido. Decisão por maioria." (Evento 38 do Recurso em Sentido Estrito nº
700840-34.2019.7.00.0000).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 16/06/2020 15:03:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10125c6e6c98
3. Conforme foi debatido na Sessão de Julgamento do dia 29/08/2019, por ocasião da análise do citado Recurso
em Sentido Estrito nº 700840-34.2019.7.00.0000, os fatos narrados na Exordial acusatória não eram
suficientes para caracterizar a conduta criminosa imputada ao acusado, não havendo nos autos, efetivamente,
nenhuma narrativa que permitisse concluir que o SD LUCAS DE CASTRO CANDIDO 'trazia consigo para uso
próprio' substância entorpecente em local sob administração militar, nem tão pouco se o mesmo havia feito
uso de tal substância.
4. Sobre a matéria, replico os mesmos fundamentos em que declarei voto, por divergir da corrente majoritária
na Sessão de Julgamento de 29 de agosto de 2019, in litteris:
"(...).
6. Durante as discussões relativamente ao julgamento deste processo, compulsei os autos e
verifiquei que realmente não assistia razão ao Parquet militar, pois a magistrada atuou com
correção quando, embasada em todos os depoimentos colhidos por ocasião da lavratura do
Auto de Prisão em Flagrante Delito, verificou que não se cuidava de conduta típica imputável
ao citado denunciado, pois se convenceu de que a conduta que lhe foi imputada não era apta a
ser classificada como "trazer consigo para uso próprio" substância entorpecente em local sob
administração militar, nem tampouco compatível com quaisquer outros núcleos do tipo penal
polinuclear ou de ação múltipla previsto no art. 290 do CPM, derivando a inexistência de justa
causa para a ação penal militar.
7. Nessa mesma linha de raciocínio, sustentei a inviabilidade quanto ao recebimento da
Exordial acusatória, ao argumento de que os fatos narrados na Exordial acusatória não eram
suficientes para caracterizar a conduta criminosa imputada ao acusado. Ou seja, entendi que
deveria ser mantido o provimento judicial que rejeitou a Denúncia por falta de justa causa para
o exercício da pretendida ação penal militar em relação ao acusado Sd Ex LUCAS DE
CASTRO CANDIDO. Por essa razão, adotei como razão de decidir os mesmos fundamentos
contidos na Decisão ora recorrida, in litteris:
"(...) Quanto ao SD LUCAS DE CASTRO CANDIDO, foi-lhe imputado o delito tipificado no art.
290, caput, do CPM, por ter, junto ao outro militar, se dirigido, sob chuva, ao canil do Batalhão
de Comando e Serviços da AMAN, onde teriam iniciado o consumo de um cigarro contendo
substância proscrita.
Ainda, verifico que o douto Promotor de Justiça Militar, Dr. Mário André da Silva Porto, ofereceu
proposta de suspensão condicional do processo (evento 40), em relação ao aludido militar.
Ocorre que, da leitura das peças que instruem o presente feito, não se verifica conduta típica a
ser imputada ao SD LUCAS DE CASTRO CANDIDO.
Narra a Denúncia que:
'(...) Ao adentrar no canil desativado, o Cabo Maxwel da Silva Costa verificou que os
denunciados estavam fumando um cigarro, com odor que se assemelhava a
"maconha", de forma que apreendeu a substância suspeita e efetuou a prisão em
flagrante dos denunciados, que foram conduzidos à presença da autoridade policial militar
para a lavratura do auto de prisão em flagrante.
A substância suspeita foi apreendida conforme auto de apreensão constante às antigas fls. 12
(documento 4 do evento 1) e submetida a exame definitivo, tendo o Posto Regional de Polícia
Técnico-Cientifica de Resende elaborado o Laudo nº002/2018, juntado às antigas fls. 10, do
documento 3 do evento 1, concluindo que a substância apreendida tratava-se de 0,4 (quatro)
decigramas de 'maconha' (Cannabis Sativa L). (retificação formulada no aditamento à denúncia
contido no evento 35).
Assim agindo, os denunciados, de forma dolosa, livre e consciente, praticaram a conduta de
'trazer consigo para uso próprio' substância entorpecente em local sob administração
militar, incidindo nas penas do artigo 290, caput, c/c 9º, inciso I, 1ª parte e 53, todos do Código

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 16/06/2020 15:03:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10125c6e6c98
Penal Militar, de forma que o Ministério Público Militar requer que a presente exordial
acusatória seja recebida e autuada, com a citação dos Soldados do Exército Higor de Souza
Louback e Lucas de Castro Cândido, para responderem a presente ação penal militar, sendo
estes ao final julgados e condenados, pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército, na
forma da Lei (...)'.
Em seu depoimento, prestado quando da lavratura do APFD, o Cabo Maxwel da Silva Costa
afirmou que (evento 1 - item 2):
'(...) estava sentado conversando com os três plantões de sua Companhia (Companhia
Fuzileiros/BAN/AMAN) quando percebeu o movimento de dois militares indo em direção ao canil
do Batalhão. Achou estranho, pois no momento chovia e o canil está desativado, no entanto,
por estar em obras, contém material carga da Companhia Fuzileiros. Disse que acionou um
plantão que não estava na hora, ÍTALO BRUNO DE SOUZA LAMON, para que o acompanhasse e
então foram atrás dos militares verificar o que estava acontecendo. Disse que ao entrar no
canil verificou que os militares estavam fumando um cigarro, cujo odor
assemelhava-se a maconha. Disse que, de imediato, tomou o cigarro da mão dos
militares, apagou a 'bituca' e comunicou os dois sobre a prisão, conduzindo-os para a
realização do procedimento de APFD (...)'.
A 1ª testemunha inquirida, o SD Ítalo Bruno de Souza Lamon, informou que (evento 1 - item 2):
'ao chegarem ao local, conseguiu ver os dois militares compartilhando o fumo de um cigarro,
cujo cheiro parecia maconha. Disse que o Cabo Maxwell tomou o cigarro da mão do
Soldado Higor de Souza Louback, sentiu o cheiro e deu a voz de prisão'.
Ainda, a 2ª testemunha inquirida, o SD Mário Luiz de Almeida Garcia pouco acrescentou,
informando que (evento 1 - item 2):
'se manteve na posição e observou de longe enquanto o cabo Maxwell Costa dirigia-se para o
interior do canil. Disse que pela distância e em razão das paredes do canil, não conseguiu ver o
que acontecia lá dentro. Disse que depois que o Cabo Maxwell Costa entrou, logo saiu
conduzindo os dois militares. Que, aos costumes, nada mais disse'.
Portanto, não há nos autos, efetivamente, nenhuma narrativa que permita concluir que o SD
LUCAS DE CASTRO CANDIDO 'trazia consigo para uso próprio' substância entorpecente em local
sob administração militar. Ao contrário, o CB Maxwel afirmou de maneira abrangente e
genérica, que verificou que os militares estavam fumando um cigarro, e que, de
imediato, tomou o cigarro da mão dos militares, tendo, entretanto, esclarecido o SD Ítalo
Bruno de Souza Lamon, que, em verdade, o cigarro estava na mão do SD Higor de Souza
Louback.
De igual maneira, não há nos autos qualquer informação acerca do efetivo consumo da droga
pelo SD LUCAS DE CASTRO CANDIDO.
Nesse sentido, também é esclarecer o depoimento prestado pelo SD Higor de Souza Louback,
que afirmou (evento 1 - item 2):
'(...) Disse que terminaram de fumar o cigarro de palha e quando olharam para o chão,
perceberam uma "bituca" de cigarro de maconha jogada. Disse que os dois resolveram fumar a
bituca do cigarro de maconha. Disse que assim que acendeu o cigarro foi
surpreendido pelo Cabo Maxwell Costa, que sequer deixou explicar alguma, já
tomando o cigarro das suas mãos e dando a voz de prisão (...)'.
Por fim, asseverou o SD LUCAS DE CASTRO CANDIDO em seu depoimento (evento 1 - item 2):
'(...) Disse que o Soldado Higor pegou a ponta de cigarro no chão e identificou como
sendo de maconha; Disse que assim que o Soldado Higor pegou a ponta ele cigarro no chão,
o cabo Maxwel Costa apareceu e perguntou o que estavam fazendo ali e o que estavam

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 16/06/2020 15:03:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10125c6e6c98
fumando; Disse que o cabo Maxwel Costa revistou o Soldado Higor e este entregou a
ponta de cigarro de maconha. Disse que não chegou a fumar efetivamente o cigarro de
maconha (...)'.
Portanto, diante de todos os depoimentos colhidos quando da lavratura do APFD, não se
verifica conduta típica imputável ao denunciado SD LUCAS DE CASTRO CANDIDO, não havendo
qualquer conduta apta a ser classificada como 'trazer consigo para uso próprio' substância
entorpecente em local sob administração militar, nem tampouco compatível com quaisquer
outros núcleos do tipo penal polinuclear ou de ação múltipla previsto no art. 290 do CPM,
derivando a inexistência de justa causa para a ação penal militar.
Isto posto, REJEITO a denúncia ofertada, especificamente em relação à conduta
imputada ao SD LUCAS DE CASTRO CANDIDO, com esteio no art. 78, alínea "b", do
CPPM, c/c o artigo 395, inciso III, do CPP.
(...).". (Evento 44 do Processo de origem). (Os grifos são dos originais).
Por essas razões, votei divergindo da corrente majoritária e neguei provimento ao Recurso
ministerial, mantendo na íntegra a Decisão da Juíza Federal da Justiça Militar da 4ª Auditoria da
1ª CJM, proferida nos autos do Auto de Prisão em Flagrante nº 7000921-84.2018.7.01.0001,
que rejeitou a Denúncia ofertada pelo Órgão ministerial, relativamente à conduta imputada ao
Sd Ex LUCAS DE CASTRO CANDIDO, com esteio no art. 78, alínea "b", do CPPM, c/c o art. 395,
inciso III, do CPP." (Evento 35 do Recurso em Sentido Estrito nº 700840-34.2019.7.00.0000).
Ante o exposto, votei vencido acolhendo os Embargos Infringentes do Julgado opostos pela Defesa, para,
reformando o Acórdão ora embargado, fazer prevalecer a Declaração de Voto de minha lavra, proferida nos
autos do Recurso em Sentido Estrito nº 700840-34.2019.7.00.0000, que mantinha a decisão da MM. Juíza
Federal da Justiça Militar da Auditoria da 4ª CJM, que rejeitou a Denúncia ofertada pelo Órgão ministerial,
relativamente à conduta imputada ao ex-Sd Ex LUCAS DE CASTRO CANDIDO, com esteio no art. 78, alínea
"b", do CPPM, c/c o art. 395, inciso III, do CPP.
Brasília, 28 de maio de 2020.

Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Revisor